Tribunal: TJSP
Processo: 2250266-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Recurso interposto contra decisão que indeferiu liminar. Os argumentos apresentados pela agravante não têm o condão de alterar o decidido. Reconhecida potencialidade lesiva aos cofres públicos da pretendida liminar suspensiva das normas impugnadas. Recurso improvido.